Tribunal: TJDFT
Processo: 0727520-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. CRIME DE RECEPTAÇÃO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO QUE O BEM FOI OBJETO DE CRIME ANTERIOR. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA N.o 630 DO STJ. DOSIMETRIA REDIMENSIONADA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA MÍNIMA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O RECURSO DO MP E PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DO RÉU.
1. Recurso do Ministério Público: O art. 180 do Código Penal estabelece como crime de receptação: “Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte (...)”. Assim, é notório que para a sua caracterização é necessário que se comprove que o bem encontrado na posse de terceiro tenha sido objeto de crime anterior.
2. Como é cedido, no Estado Democrático de Direito não se admite que alguém possa ser penalmente penalizado sem provas, ou seja, a condição sine qua non para que a sanção penal seja imposta a alguém é que a materialidade da infração esteja devidamente provada, pois em nosso sistema ninguém pode ser condenado sem que haja prova da existência do crime. Dessa forma, diante da ausência probatória quanto a materialidade delitiva, escorreita a sentença que absolveu o acusado do crime de receptação disposto no art. 180, caput, do Código Penal.
3. Recurso da defesa: Nos termos da Súmula no 630 do STJ, “a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.
4. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, consoante entendimento consolidado no STJ. Aumento em patamar superior necessita de fundamentação específica. Pena redimensionada.
5. DESPROVIDO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir e fixar em definitivo a pena em 05 anos, 04 meses e 05 dias de reclusão, em regime fechado e 534 dias-multa, à razão do mínima legal.